Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIDO O VÍCIO E ARBITRADOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE CUJO FEITO FOI EXTINTO. OBSCURIDADE APONTADA PELO OUTRO EMBARGANTE NÃO RECONHECIDA NO JULGADO. EMBARGOS DO AGRAVADO NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Extinto o cumprimento de sentença em relação à agravante e prosseguindo o feito quanto aos demais, devem ser arbitrados honorários advocatícios em favor do patrono da parte a fim de que seja remunerado o trabalho do causídico.

Sendo exorbitante o valor dos honorários calculados com base no valor da causa, o quantum arbitrado não pode ficar adstrito aos ditames previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo, também, serem ponderados os Princípios da Proporcionalidade e da Equidade, positivados nos artigos 8o e 85, § 8o, do digesto processual.